Tribunal: TJMT
Processo: 0005346-86.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005346-86.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – INDEA/MT – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORE COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verifica a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes. 2. Os atos administrativos, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, em que pese, não se tratando de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário. 3. No presente Caso, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, bem como de possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório constante nos Embargos à Execução. Cabia a parte Apelante trazer aos autos a cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução, bem como instrumentos probatórios que comprovassem suas alegações de irregularidade no procedimento administrativo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução, identificados pela numeração única: 0005346-86.2013.8.11.0003, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem rejeitou a preliminar de nulidade da citação, julgando improcedentes os embargos à execução, conforme disposto no art. 487, inciso I, do CPC/2015, afastando a nulidade arguida pela parte Embargante. Ainda, condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que a sentença que reconheceu a validade do Auto de Infração merece reforma, tendo em vista as irregularidades contidas no referido termo, os quais deixaram de ser considerados pelo Juízo a Quo.

Alega que, em análise ao Auto de Infração, observa-se que o termo aponta como irregularidade a suposta alegação de que o veículo da empresa, estaria transportando carga de carroço de algodão mal acondicionada, ocasionando derramamento na pista da Rodovia BR 364, todavia, houve tipificação incorreta da suposta infração, o que demonstra a invalidade do ato.

Ainda, restou demonstrado que o Auto de Infração em comento, não retrata a realidade dos fatos efetivamente ocorridos, além de não esclarecer o local exato da infração, a gravidade do ato e a quantidade de caroço que supostamente teria caído na rodovia. Continua aduzindo, que não fora comprovada a extensão do dano, assim, caso seja mantida a validade do auto de infração, que seja reduzido o valor da multa.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, e, por conseguinte, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em comento. Outrora, caso seja mantida a validade do Auto de Infração, apresenta pedido alternativo, de que seja reduzido o valor da multa aplicada.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente Apelo, requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0000831-08.2013.8.11.0003 em desfavor do
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
, visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pelo INDEA/MT, no valor de R$ 65.505,15 (sessenta e cinco mil e quinhentos e cinco reais e quinze centavos), inscrito na CDA no 2013273.

Devidamente citado, em 08/04/2013, opôs embargos à execução requerendo liminarmente, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) ou abstenção de restrição de seu nome, no mérito, pugnou pela nulidade da multa aplicada.

Após o regular processamento do feito, o Juízo a Quo rejeitou a preliminar de nulidade da citação, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC, afastando a nulidade arguida pela parte Embargante ora Apelante.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, tem-se que o INDEA/MT possui a legitimidade para realizar a execução da vigilância, fiscalização e inspeção, no que concerne a recursos naturais renováveis, incluindo a defesa sanitária animal e vegetal, consoante ao disposto no art. 2o e 3o, VI, da Lei no 4.171/79.

“Artigo 2o - O INDEA / MT, é órgão coordenador e executor dá política Estadual de Defesa Agropecuária, e têm por finalidade promover a normatização, preservação e fiscalização dos recursos naturais renováveis; fauna, flora e solo, em consonância com as diretrizes do Conselho Estadual do Meio Ambiente CONDEMA; e a execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; inspeção, fiscalização e classificação da produção vegetal e outras atividades afins delegadas.”

“Artigo 3o - Compete ao INDEA / MT:

VI – Planejar, coordenar, normatizar e executar as ações de preservação, fiscalização dos recursos naturais renováveis: fauna, flora e solo;”

Ainda, a Lei 8.588/2006 em seu art. 2o, §1o e §2o, dispõe acerca da fiscalização e do dever de cumprimento da legislação estadual, referente a agrotóxicos, resíduos, seus componentes e afins, neste sentido vejamos:

“Art. 2o Compete às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Saúde a fiscalização, o cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos, resíduos, seus componentes e afins e do que é outorgado pela legislação federal vigente.”

“§ 1o Cabe ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso-INDEA/MT a execução das atividades de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural-SEDER.”

“§ 2o A coordenação e a execução das atividades relativas ao uso, a produção, ao consumo, ao comércio, ao armazenamento, ao transporte, à aplicação, à fiscalização e ao destino final das embalagens de agrotóxicos, afins e resíduos, no território do Estado de Mato Grosso, previstas nesta lei, terão o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda, das Polícias Militar, Rodoviária e Civil do Estado de Mato Grosso e das Polícias Federal e Rodoviária Federal, através de convênio e/ou termo de cooperação técnica.”

Desta forma, resta evidente que a fiscalização, a autuação e aplicação de sanções, nada mais são, de que uma das atribuições do INDEA/MT, comprovando a legitimidade para a aplicação de multa administrativa em face da empresa Apelante.

Analisando detidamente os autos em epígrafe, verifica-se que em tese, a parte Apelante foi autuada por acondicionamento irregular, que resultou no derramamento do caroço de algodão na Rodovia BR-364, tendo sido devidamente notificada, consoante a cópia do Termo de Notificação (ID: 2142891).

Importante destacar, que de acordo com o art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA no 001/2007, é de responsabilidade dos transportadores e dos estabelecimentos de origem dos produtos algodeiros o condicionamento adequado das cargas.

Outro ponto que merece destaque, é que a própria parte Apelante, ao realizar o transporte de algodão, afirmou que a carga se encontrava irregular.

Além disto, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Soma-se a isso, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, que tem por fundamento a primazia do interesse público.

Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário.

In casu
, não há que falar em nulidade do procedimento administrativo, bem como de possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Cabia ao embargante trazer aos autos
cópia integral

do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução, bem como instrumentos probatórios que comprovassem suas alegações de irregularidade no procedimento administrativo. Todavia, tais documento que são imprescindíveis para elucidação dos fatos, para comprovação de suas alegações e até mesmo para o deslinde da controvérsia, não foram apresentados.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelado, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON –
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração
. 2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Com isto, considerando que a regularidade da instrução processual administrativa, a ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e ainda, restando demonstrada que a parte Apelante infringiu o disposto na legislação sanitária, à medida que se impõe é o desprovimento do presente Apelo e a ratificação da r. sentença ora atacada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021